Tribunal: TJBA
Processo: 8018372-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018372-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSELITO ANTONIO DA SILVA Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. RELAÇÃO ENTRE ASSOCIADO E ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA VARA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou da competência da Vara de Relações de Consumo para uma das Varas Cíveis da comarca, sob o fundamento de inexistência de relação de consumo entre as partes. Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por servidor público, com o objetivo de suspender descontos mensais em sua folha de pagamento, sob a rubrica de contribuição associativa em favor da entidade agravada. O juízo de origem entendeu pela natureza eminentemente cível da relação, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em averiguar se a relação estabelecida entre associado e associação civil sem fins lucrativos enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a justificar a competência das Varas de Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não se configura relação de consumo quando os serviços da associação civil são prestados exclusivamente aos seus associados, sem disponibilização ao mercado em geral. A associação agravada, na qualidade de entidade fechada e sem fins lucrativos, não se enquadra no conceito de fornecedor (art. 3º do CDC), tampouco o agravante no de consumidor (art. 2º do CDC), pois inexiste fornecimento de produtos ou serviços ao mercado de consumo. O vínculo discutido nos autos é de natureza estatutária, fundado na livre adesão às normas internas da associação, sendo inaplicáveis os princípios e normas do CDC à espécie. A jurisprudência reiterada do TJBA e de outros Tribunais ratifica a competência das Varas Cíveis nos casos em que se discute a existência ou validade de contribuição associativa sem relação de consumo, conforme os precedentes citados. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Não se configura relação de consumo entre associação civil sem fins lucrativos e seus associados, quando os serviços por ela prestados são restritos ao seu quadro social." "2. A competência para julgar demanda que discute contribuição associativa é das Varas Cíveis, e não das Varas de Relações de Consumo." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 64, 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8038355-88.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 16/08/2024; TJBA, CC 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel.ª Desa. Rosita Falcão, j. 12/10/2020; TJRS, AI 70082911173, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 21/11/2019; TJGO, AC 5511945-20.2020.8.09.0084, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8018372-69.2025.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como Agravante, JOSELITO ANTÔNIO DA SILVA, e, como Agravado, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. MM01